Tribunal: TJSP
Processo: 2150741-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
ção do débito – Insurgência da compradora – Alegado excesso de execução, tanto pela existência de penhora no rosto dos autos como pela existência de carta de crédito quitada – Decisão posterior que deferiu o desbloqueio dos valores, após apreciação do pedido, elaborado pela executada – Perda de objeto – Ocorrência – Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2150741-23.2020.8.26.0000; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2021; Data de Registro: 19/03/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Alvaro Passos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/03/2021

Data de publicação:

19/03/2021

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda – Bem imóvel – Revisão contratual c.c. indenização – Parcial procedência da ação, mantida em grau recursal, para condenação da parte requerida em lucros cessantes e danos morais, devidos mensalmente, até a efetiva entrega do bem – Partes que são, reciprocamente, credoras e devedoras – Concomitante andamento da ação de execução de título judicial, pela cobrança do

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda – Bem imóvel – Revisão contratual c.c. indenização – Parcial procedência da ação, mantida em grau recursal, para condenação da parte requerida em lucros cessantes e danos morais, devidos mensalmente, até a efetiva entrega do bem – Partes que são, reciprocamente, credoras e devedoras – Concomitante andamento da ação de execução de título judicial, pela cobrança do valor devido pela aquisição do imóvel e, cumprimento definitivo de sentença com a busca da quantia devida, a título de lucros cessantes – Ação executiva em que, após efetivação de penhora no rosto dos autos, da fase de cumprimento de sentença, determinou o bloqueio de R$127.539,94, via Bacen-Jud, para complementação do débito – Insurgência da compradora – Alegado excesso de execução, tanto pela existência de penhora no rosto dos autos como pela existência de carta de crédito quitada – Decisão posterior que deferiu o desbloqueio dos valores, após apreciação do pedido, elaborado pela executada – Perda de objeto – Ocorrência – Recurso não conhecido.